Tribunal: TJSP
Processo: 1008326-94.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão da empresa autora ao recebimento de indenização a título de danos materiais em virtude de acidente envolvendo caminhão e carreta de sua propriedade, decorrente da presença de ressolagem de pneu de caminhão em rodovia sob a concessão da Centrovias Sistemas Rodoviários S/A.
MÉRITO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. Responsabilidade objetiva da

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão da empresa autora ao recebimento de indenização a título de danos materiais em virtude de acidente envolvendo caminhão e carreta de sua propriedade, decorrente da presença de ressolagem de pneu de caminhão em rodovia sob a concessão da Centrovias Sistemas Rodoviários S/A.
MÉRITO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. Responsabilidade objetiva da Concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal e por força do regramento contido no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes das C. Cortes Superiores.
No caso, a presença de objeto estranho na pista de rolamento decorre de falha na prestação do serviço público. Fiscalização e vigilância insuficientes. Ausência de medidas necessárias à segurança dos usuários da via. Eventual culpa de terceiro que não afasta a responsabilidade da Concessionária.
DANOS MATERIAIS. Comprovado o gasto com guincho dos veículos. Apresentação de orçamentos datados de agosto de 2018, contudo, que podem não corresponder ao efetivo dano suportado, tendo em vista a comprovação nos autos, pela parte ré, de que os veículos já foram consertados entre dezembro/2018 e janeiro/2019, sem que tenha sobrevindo aos autos as cópias das notas fiscais que demonstrem os reais gastos.
Reforma parcial da r. sentença, para o fim de determinar que, em fase de liquidação de sentença, a empresa autora apresente as notas fiscais de conserto dos veículos para apuração do montante efetivamente devido a título de indenização por danos materiais, considerando a peculiaridade do caso concreto, em que é incontroverso que já houve o reparo dos veículos.
Manutenção dos consectários legais fixados na r. sentença.
RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO.